Tribunal: TJSP
Processo: 1028639-23.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Alegação de erro em tratamento odontológico - Autora que alega que teria sofrido ferimento na língua em decorrência de derramamento de anestésico, ocorrido em razão de imperícia do dentista – Descabimento – Hipótese em que restou preclusa a produção de prova pericial - Decisão que indeferiu a prova, e que não foi objeto de impugnação na forma do art.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Alegação de erro em tratamento odontológico - Autora que alega que teria sofrido ferimento na língua em decorrência de derramamento de anestésico, ocorrido em razão de imperícia do dentista – Descabimento – Hipótese em que restou preclusa a produção de prova pericial - Decisão que indeferiu a prova, e que não foi objeto de impugnação na forma do art. 1.009, par. 1o, do CPC - Perícia, ademais, que seria de pouca utilidade, uma vez que a propositura da ação somente se deu dois anos após os fatos – Prova testemunhal que indica que o ferimento não poderia ser proveniente do anestésico - Ausência de comprovação do nexo de causalidade – Responsabilidade civil do profissional liberal que é subjetiva – Responsabilidade da clínica que depende da comprovação de erro odontológico, por culpa do profissional - Inexistência de comprovação - Sentença mantida – Recurso desprovido.